Tribunal: STF
Processo: RE 93710
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CRÉDITO GARANTIDO POR
HIPOTECA. 1) JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVIDENCIA DA QUAL
DECLAROU DISSENTIR O EMBARGANTE, PORQUE O LAUDO PERICIAL EXIGIRIA
DISCUSSÃO EM AUDIENCIA. AUSENTE, TODAVIA, NA APELAÇÃO INTERPOSTA,
PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ESSE MOTIVO. 2) ILIQUIDEZ DA
SENTENÇA. ALEGAÇÃO AFASTADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, A VISTA DO
DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO.